Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-84.2021.8.11.0095
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-84.2021.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIA MEDINO GOMES - CPF: 056.687.251-03 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme sentença. A embargante alega contradição, pois o acórdão teria reiterado valor já considerado irrisório, sem observância ao disposto no art. 85, § 8º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o acórdão incorreu em contradição ao manter a base de cálculo dos honorários conforme a sentença, sem considerar a aplicação equitativa exigida pelo art. 85, § 8º, do CPC, diante do reduzido valor econômico da causa.

4. A jurisprudência recente do TJ-MT reforça a possibilidade de fixação equitativa de honorários quando o valor da causa não se mostra adequado à complexidade e relevância da demanda.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento:
“1. A contradição na decisão que fixa honorários sucumbenciais com base em percentual sobre valor irrisório da causa deve ser sanada mediante fixação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. 2. Os honorários advocatícios devem observar os critérios da razoabilidade, complexidade da causa e zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I; art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível n.º 1039042-64.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/04/2024; STJ, EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAUDIA MEDINO GOMES
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

Na oportunidade, de ofício, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de contradição quanto à base de cálculo da verba honorária, sustentando que, à luz da nova redação do art. 85, § 8º-A, do CPC, os honorários deveriam ter sido fixados por apreciação equitativa, considerando-se os parâmetros estabelecidos pela tabela da OAB/MT, haja vista que o montante fixado – R$ 1.094,37 – mostra-se irrisório diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido.

A embargada foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve uma contradição deste Magistrado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do v. Acórdão ter
fixado
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo que a própria sentença já havia fixado nesses termos.

Desse modo, constata-se que a tese recursal comporta acolhimento.

Ao analisar o acórdão, verifica-se que, de fato, foi determinado que os honorários advocatícios incidissem sobre o valor atualizado da causa, tal como fixado na sentença, sem observar que a hipótese demandava aplicação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, visto que o reduzido proveito econômico da demanda e o valor irrisório que resultou da aplicação do percentual sobre a base eleita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva .
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10390426420228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2024)

Desta feita,
acolhem-se
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 4.000,00,
valor que se mostra adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional demonstrado e ao tempo de tramitação do feito, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer a contradição apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da embargante para reconhecer a contradição no acórdão embargado, a fim de que,
ante aos fundamentos acima expostos
, a parte dispositiva passe a constar nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIA MEDINO GOMES
, e,
de ofício
, retifico a sentença impugnada, a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados,
por apreciação equitativa
,
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), à luz do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.”

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015” (EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025